Tribunal: STF
Processo: ARE 1460958
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Décima Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS LEGAIS. CARÊNCIA. ATIVIDADE URBANA.EFEITOS FINANCEIROS. 



    1. Os requisitos para a concessão da aposentadoria por idade urbana, prevista no caput do art. 48 da Lei n. 8.213/91, são o implemento da carência e do respectivo requisito etário. 



    2. Comprovado o preenchimento de todos os requisitos legais, a parte autora faz jus à aposentadoria por idade urbana. 



    3. Os efeitos financeiros da segurança concedida abarcam apenas as parcelas a contar da data da impetração, pois o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, devendo as parcelas pretéritas ser reclamadas em ação própria (Súmulas 269 e 271/STF).



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação dos artigos 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, 93, inciso IX, e 195, §5º, da Constituição Federal, bem como dos artigos 3º e 17, inciso II, da Emenda Constitucional 103/2019.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “reconhecendo que o pagamento da indenização do tempo de serviço/contribuição tem natureza constitutiva, não servindo para aferição do direito adquirido em data anterior ao pagamento, ou apuração do tempo de pedágio a ser cumprido após a Emenda Constitucional 103/2019”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ressalte-se, também, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes” (AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02).



    No mais, o Tribunal de origem, reconhecendo que a impetrante preencheu os requisitos necessários para a concessão de aposentadoria por idade, concedeu a ordem mandamental com base nos seguintes fundamentos:



    “Os requisitos para a concessão da aposentadoria por idade urbana, prevista no caput do art. 48 da Lei n. 8.213/91, são o implemento da carência exigida e do respectivo requisito etário. 



    Em 08.05.2003 foi editada a Lei nº 10.666, que, dentre outras alterações, estabeleceu, no § 1.º do artigo 3.º, que, na hipótese d e aposentadoria por idade, a perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão desse benefício, desde que o segurado conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data do requerimento do benefício. 



    No entanto, em face de precedentes desta Corte e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça admitindo, para a concessão de aposentadoria por idade urbana, o preenchimento não simultâneo dos requisitos etário e de carência, haja vista que a condição essencial para o deferimento do benefício em questão é o aporte contributivo correspondente, possível aplicar o disposto na referida Lei, mesmo antes de sua edição.



    Logo, é irrelevante o fato de o segurado, no momento em que pleiteia o benefício na esfera administrativa ou judicial, já não deter a qualidade de segurado ou, tendo-a perdido e posteriormente recuperado, não contar com o mínimo de um terço do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício requerido, de modo a poder computar as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado, a teor do que dispõe o art. 24, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91. Importa é que o somatório das contribuições, vertidas a qualquer tempo, alcance o mínimo exigido para o perfazimento da carência. A questão é atuarial e o que se exige é que o benefício esteja lastreado em contribuições suficientes, de modo a ser minimamente suportado pelo Sistema Previdenciário.



    (...)



    Assim sendo, o § 1º do art. 3º da Lei n. 10.666/03, ao dispor que a perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão do benefício, bastando, para tanto, o número de contribuições mínimo exigido para efeito de carência, acabou por deixar, nas hipóteses de aposentadoria por idade, sem sentido o disposto no art. 24 da Lei n. 8.213/91, na medida em que exigiu, para o cumprimento da carência, a mera soma das contribuições recolhidas ao longo da vida pelo segurado. 



    Em se tratando de segurado filiado ao sistema antes da edição da Lei n. 8.213/91, a ela se aplica, para fins de carência, a regra de transição disposta no art. 142 da Lei de Benefícios, independentemente de contar ou não com vínculo previdenciário na data da entrada em vigor da Lei nº 8.213/91. Nesse sentido o julgado da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência no REsp n. 649.496/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJU de 10.04.2006. 



    Cabe consignar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça e a Turma Regional de Uniformização da 4ª Região pacificaram o entendimento de que o número de meses de contribuição exigidos para fins de carência se consolida quando implementado o requisito etário. Por consequência, se o segurado não implementa a carência legalmente exigida quando atingido o requisito etário, pode cumpri-la posteriormente pelo mesmo número de contribuições previstas para essa data.



    (...)



    No que é pertinente ao reconhecimento do tempo de contribuição assim constou na sentença proferido em Embargos de Declaração:



    (...)



    Assim, mantenho o reconhecimento da carência para fins de aposentadoria. 



    No que é pertinente ao recurso, tendo a recorrente atingido 60 anos de idade em 05/06/2006 e, por consequência, aplicando-se os entendimentos acima combinado com o art. 142 da Lei 8.213/91, são necessários apenas 150 meses de carência para concessão da respectiva aposentadoria por idade, ainda que completados após a EC 103/2019, faz jus à aposentadoria por idade, uma vez que possuía 155 meses de carência na DER 21/01/2022. 



    Dou provimento à apelação para conceder a ordem pleiteada.”



    Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da analise legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.213/91) e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. REQUISITOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.354.329/CE-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/10/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 1.279.080/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 20/06/2022).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 3º, III, DA EC 47/2005. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 20/98. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao preenchimento de todos os requisitos necessários ao recebimento de proventos integrais e com paridade, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. Prejudicado o segundo recurso de agravo, em face ao princípio da unicidade recursal” (ARE nº 1.263.769/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27/04/2022).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, 195, § 5º, E 201 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE nº 1.278.733/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/10/2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente